Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-02.2023.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000210-02.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GUILHERME SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 415.290.491-72 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão prolatada nos autos nº
1008620-95.2023.8.11.0001
, pelo
MM. Juíza de Direito Designada do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT,
que deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que o agravante e o Estado de Mato Grosso viabilizem o procedimento de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser olho esquerdo, conforme laudo médico.

No id. 162639165, foi
indeferida
a tutela provisória de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas no id.

166130731.

O Ministério Público, no id. 166450187, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem sob nº
1008620-95.2023.8.11.0001
, nos seguintes termos:

“(...)
Constata-se que a tutela jurisdicional invocada restou satisfativa em tempo hábil e não causou prejuízos a saúde da parte autora.

Desta forma, ante o cumprimento integral da obrigação de fazer por meio de ação judicial, verifica-se que a jurisdição foi prestada com eficiência, o que por consequência acarreta a extinção do feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento do pedido averbado na exordial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. ”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023